Tribunal: TJES
Processo: 0007269-60.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDAS. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA PARA INCIDIR AS CAUSAS DE AUMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO Da CAUSA DE AUMENTO SOBRESSALENTE (CONCURSO DE PESSOAS) NA 1ª FASE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE PARA APLICAR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA 2ª FASE. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (Art. 157, §2°, II e §2-A, I, do CP).

2. Em respeito ao princípio da individualização da pena, necessário ser considerada a majorante sobressalente na 1ª fase da dosimetria.

3. Na 2ª fase da dosimetria da pena, o magistrado reconheceu expressamente a incidência das atenuantes da confissão e menoridade relativa, contudo, diminuiu apenas em 6 (seis) meses em observância ao teor da Súmula n° 231 do STJ e Tema 158 do STF.

4. É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do Art. 157 do CP, quando existirem nos autos, outros elementos de provas que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese.

5. prescindível a identificação do coator do delito para incidência da majorante prevista no Art. 157, §2º, iII, do CP, quando a vítima relata de forma precisa a prática do delito por meio de duas pessoas.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo e manter todos os termos da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007269-60.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MATHEUS SOUZA MELO

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDAS. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA PARA INCIDIR AS CAUSAS DE AUMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO Da CAUSA DE AUMENTO SOBRESSALENTE (CONCURSO DE PESSOAS) NA 1ª FASE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE PARA APLICAR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA 2ª FASE. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (157, §2°, II e §2-A, I, CP).

2. Em respeito ao princípio da individualização da pena, necessário ser considerada a majorante sobressalente na 1ª fase da dosimetria.

3. Na 2ª fase da dosimetria da pena, o magistrado reconheceu expressamente a incidência das atenuantes da confissão e menoridade relativa, contudo, diminuiu apenas em 6 (seis) meses em observância ao teor da Súmula n° 231 do STJ e Tema 158 do STF.

4. É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do Art. 157 do CP, quando existirem nos autos, outros elementos de provas que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese.

5. Prescindível a identificação do coator do delito para incidência da majorante prevista no Art. 157, §2º, III, do CP, quando a vítima relata de forma precisa a prática do delito por meio de duas pessoas.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo e manter todos os termos da sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Matheus Souza Melo
, contra sentença a fls. 118/125, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no Art. 157, §2°, II e §2-A, I, na forma do Art. 70, todos do CP, à pena de 7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas razões a fls.139/151, requer a reforma da sentença para: (
i
) aumentar o patamar de redução da atenuante de confissão espontânea, e ainda, seja permitido que a pena fique abaixo do mínimo legal; (
ii
) afastar a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo; (
iii
) afastar a causa de aumento de pena do concurso de pessoas; (
iv
) seja reconhecido o crime único com consequente afastamento do concurso formal e por fim, (
v
) modificar o regime inicial de cumprimento de pena decorrente dos pedidos anteriores.

O recurso se limita ao aumento do patamar de redução da atenuante, afastamento das causas de aumento do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e concurso formal, posto que, não restam dúvidas quanto à materialidade do delito devidamente comprovada pelos documentos acostados, e a autoria, por meio da prova oral produzida.

De início ressalta-se que consta da denúncia que:

[...] no dia 18 de junho de 2020, por volt das 15h30min, na BR 101, Rodovia do Contorno, bairro Porto Engenho, município de Cariacica/ES, mais precisamente no interior do coletivo da Viação Satélite LTDA, linha 544 (Terminal de Itacibá x Terminal de Carapina), o ora denunciado, MATHEUS SOUZA MELO, consciente, voluntariamente e em união de desígnios previamente ajustados com terceiro ainda não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,e em continuidade delitiva, 01 (um) aparelho celular IMEI n° 353.051.093.758.718 da vítima Ingred Lopes da Costa e 01 (um) aparelho celular IMEI n° 356.142.100.922.378 da vítima Nattálya Soares Luchi, bem como outros aparelhos celulares dos demais passageiros do ônibus (vide Boletins Unificados n° 42562079, n° 42565075 e 42562066 às fls. 03/07).

Após regular instrução, o Magistrado
a quo
, fundamentou a decisão nos seguintes termos, da qual, transcrevo os principais pontos de irresignação do recorrente:

[...] o acusado MATHEUS SOUZA MELO em Juízo, confessou que praticou a roubo que lhe é imputado na exordial, contudo negou que foi praticado em concurso de agentes e que se utilizou de arma de fogo. A confissão parcial do acusado corrobora com as demais provas judicializadas, Vejamos: [...]

[...]Ao ser ouvida em Juízo, o motorista do coletivo afirmou que a réu mormentos depois que entrou no Ônibus anunciou o assalto e passou a subtrair celulares dos passageiros, de posse de arma de fogo. Afirmou que o acusado pediu para parar o ônibus podendo ver que o comparsa o aguardava para dar fuga. Por fim, afirmou que na delegacia foi realizado reconhecimento pessoal, embora o tenha reconhecido por fotos e também pelo vídeo apresentado. As vítimas Nattália Soares Luchi e Janathan Valentim dos Santos declararam que estavam no coletivo e viram quando o acusado adentrou no veículo e na posse de arma de fogo passou a subtrair Os pertencentes dos passageiros, sendo lhes subtraído os celulares. Afirmaram que a acusado possuía várias tatuagens, sendo uma delas duas asas na nuca. Os depoimentos das testemunhas são íntegros e coerentes com as demais provas carreadas aos autos. Registro que nos crimes de roubo as afirmações das vítimas são de suma importância para o julgamento dos fatos e toma especial relevância quando cotejado e harmônica com os demais elementos de prova dos autos, como ocorre no presente caso.

[...] Portanto, o depoimento das testemunhas é coerente com as demais provas dos autos, bem como suas declarações são harmônicas com os elementos de provas colhidos durante a fase inquisitorial e instrução criminal. No tocante a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, tenho que restou demonstrada nos autos, posto que o acusado agiu em comunhão de desígnios com seu comparsa que o aguardava em urna motocicleta para lhe dar fuga, fato comprovado por meio do depoimento das testemunhas em Juízo. No tocante a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo tenho que restou demonstrada nos autos. Todas as vítimas acima mencionadas afirmaram categoricamente que o acusado se utilizou de arma de fogo para efetivar a ameaça, de modo que a apreensão da arma de fogo e prescindível e não macula a configuração da majorante prevista no artigo 157, § 2°-A, inciso II, do Código Penal (fl. 118/125).

A respeito do
afastamento da

causa de aumento do concurso de pessoas
(causa de aumento sobressalente), alega defesa que não há provas de que outra pessoa haviam participado da empreitada criminosa.

De acordo com as provas dos autos, principalmente no que tange o depoimento da vítima, afirma que o apelante o ameaçou com uma arma de fogo para que parasse o veículo, momento que estava a espera do recorrente um terceiro indivíduo em uma motocicleta (fl. 100 – testemunha Elimar correia Santana - motorista).

Frisa-se que conforme entendimento deste egrégio Tribunal, não se faz necessário para a configuração do concurso de pessoas que o comparsa seja identificado, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO CRIME COMETIDO NA CLANDESTINIDADE PALAVRA DA VÍTIMA CONDENAÇÃO MANTIDA PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - DESPICIENDA A APREENSÃO DA ARMA
COMPARSA NÃO IDENTIFICADO SITUAÇÃO INDIFERENTE PARA INCIDÊNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA EXISTÊNCIA DE COAUTOR NO DELITO
[...] 1. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios. Precedente do STJ. [...]3.
Não se revela imprescindível a identificação do coator do delito para incidência da majorante prevista no art. 157, inciso I, do Código Penal quando as vítimas relataram de forma precisa a prática do delito por meio de duas pessoas
[...] (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 050170091370, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 11.12.2019, Data da Publicação no Diário: 16.12.2019). (destaque).

Dito isso, resta demonstrado que o ora apelante não agiu sozinho, tendo sido assistido por um terceiro não identificado.

Ressalte-se, entretanto, que o magistrado, diante de 2 (duas) causas de aumento de pena, utilizou o concurso de pessoas como sobressalente para fixar a pena-base acima do mínimo legal, vejamos:

[...] Estão presentes as causas de aumento de penas previstas no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I. do Código Penal, pelo que aplico somente esta Ultima (artigo 157. § 29- A. inciso I. do Código Penal) por ser a mais grave e em razão do concurso de causas de aumento de pena, conforme artigo 68, paragrafo único do Código Penal,
sendo a primeira utilizada para exasperar a pena base
(fl. 24).

Neste ponto, não vislumbra-se qualquer ilegalidade da decisão, dado que, é permitido ao Julgador diante de majorante sobressalente aplicá-la na 1ª fase da dosimetria. Aliás, ao permitir esse deslocamento da causa de aumento, tem-se que a decisão objurgada está em total acordo com o princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, vejamos o entendimento da Terceira Seção do STJ:

[...] 3. Quanto à possibilidade propriamente dita de
deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena
. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador.
Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fase.
4.
A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador
, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fase da dosimetria. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para redimensionar a agravante da reincidência para 1/6, resultando uma pena de 7 anos de reclusão.(
STJ
- HC n. 463.434/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção
, julgado em 25.11.2020, DJe de 18.12.2020).

Assim, não há o que se falar em afastamento do concurso de pessoas sopesado na 1ª fase da dosimetria, e por consequência, mantém-se a pena-base fixada em
04 (
qua
tro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

No que
tange às atenuantes
, a defesa pugna pela aplicação em maior fração de redução da atenuante de confissão espontânea com consequente diminuição da pena-base
abaixo
do mínimo legal.

Ao analisar a sentença, percebe-se que o douto magistrado reconhece as atenuantes da confissão e da menor idade relativa do apelante, no entanto, ao que dispõe a súmula 231 do STJ, se limitou a atenuar apenas em 6 (seis) meses, haja vista que, o entendimento sumulado da Corte Superior não permite conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Acentua-se que o entendimento das Cortes Superiores são firmes no sentido de que o Julgador, quando da análise das atenuantes e agravantes na 2ª fase da dosimetria, está adstrito a fixação dentro das balizas mínimas e máximas da pena em abstrato.

Assim, não há o que se falar em fixar as atenuantes em fração maior, e ainda, fixá-las abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (súmula 231) e Supremo Tribunal Federal (Tema 158).

Dessa forma, não restam dúvidas em assentar que a conclusão alçada no r. julgado vergastado é irretocável também, neste ponto.

Reconhecidas a atenuante da confissão e menor idade relativa do recorrente, mantém-se a atenuação de 6 (seis) meses, fixando a pena em
04 (
quatro
) anos de reclusão e 15 (
qu
inze) dias-multa.

Acerca da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, a defesa alega que o recorrente estava portando um simulacro e que a acusação não logrou êxito em provar o emprego do instrumento e a sua natureza de arma de fogo.

Da análise das provas colacionadas, verifica-se que não assiste razão o apelante.

Isso porque, todas as vítimas em seus depoimentos, são unânimes na afirmação de que o recorrente se utilizou de arma de fogo para subtrair seus pertences.

Para não nos delongarmos em extensos depoimentos, vejamos a declaração da testemunha
Nattálya Soares Luchi
, ouvida a fl. 98-v, onde corrobora as declarações das demais testemunhas:

[...] que estava no coletivo sentada no fundo e viu quando o acusado adentrou no coletivo e se dirigiu até o fundo, tendo sentado próximo a depoente;
que viu quando o acusado se levantou e portando arma de fogo se aproximava dos passageiros e pegava os celulares dos mesmos
; que quando viu que se tratava de um assaltou não ficou olhando para o acusado; que ficou muito aflita pois seu marido estava sentado na frente; que o acusado abordou seu marido e o mesmo entregou ao acusado o celular da depoente; que não recuperou o celular sendo que teve que acionar o seguro do aparelho e se recorda que o acusado tinha algo parecido com uma tatuagem na nuca como se fossem asas;
que não sabe dizer quantos itens foram subtraídos visto que ficou muito nervosa
; que confirma depoimento de fls. 18/19.[...](sic) (negritei). (destaque).

Não bastasse, consta nos autos, imagens de videomonitoramento capturando o momento da conduta delitiva praticada pelo apelante, sendo claramente visível o emprego da arma de fogo, conforme pode-se ver nas imagens abaixo:

Assim, em que pese o argumento defensivo suscite não haver prova do emprego do instrumento, notadamente, resta afastado diante da robusta prova documental e oral.

Além disso, em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância quando amparada em outros elementos probatórios existentes, conforme já decidido neste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. NEGADO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do roubo tentado. Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, principalmente quando amparada em outros elementos probatórios existentes, conforme ocorre nos autos.
2. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, quanto mais perto de o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o quantum a ser aplicado em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Precedentes do TJES e do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido (TJES; APCr 0032679-85.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 25.05.2022; DJES 06.06.2022). (destaque).

No mais, é manifesto o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça ser prescindível a apreensão ou a perícia da arma de fogo para incidir a majorante do Art. 157, §2º-A, do CP. Vejamos:

[...]

1. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios. Precedente do STJ.

2.
É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há relato da vítima de maneira clara e objetiva.

3. Não se revela imprescindível a identificação do coator do delito para incidência da majorante prevista no art. 157, inciso I, do Código Penal quando as vítimas relataram de forma precisa a prática do delito por meio de duas pessoas.

4. O simples fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa das consequências do delito.

5. Nos termos da Súmula 443 do STJ “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 7. Arbitrados honorários advocatícios para o advogado dativo em R$ 500,00 (quinhentos) reais. 8. Recurso parcialmente provido. (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 0021153-64.2017.8.08.0012, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 06.05.2021, Data da Publicação no Diário: em 07.06.2021.).

Portanto, resta demonstrada a correta aplicação da causa de aumento do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria.

Assim, mantém-se a pena fixada
em definitivo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Por fim, quanto ao concurso formal, a defesa alega tratar-se de crime único.

No Art. 70, do CP para que se possa caracterizar o concurso formal, tem-se como requisito a unicidade da conduta e pluralidade de crimes.

No caso em apresso, a ação perpetrada pelo apelante ocorreu dentro de um coletivo, donde subtraiu os pertences de várias vítimas (videomonitoramento).

Percebe-se que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao concurso formal do Art. 70 do CP, posto que, em uma única conduta, houve lesão a patrimônios distintos.

Nesse sentido, vejamos as ementas de julgados de Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal do Justiça:

[...] Como os elementos probatórios evidenciam terem os réus,
mediante grave ameaça, subtraído diversos bens de mais de uma vítima, justifica-se a condenação pelos crimes de roubo majorado, em concurso formal,
além do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto privilegiado, reconhecida a participação de menor importância, desclassificadas as condutas para os crimes de constrangimento ilegal ou roubo tentado, ou mesmo reconhecida a incidência do princípio da insignificância. Precedente do STJ. (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 026200003965, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 31.08.2022, Data da Publicação no Diário: 12.09.2022). (destaque).

[...] 2. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático,
contra o patrimônio de três vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal, e não unicidade de crimes
ou concurso material.(
TJDFT
- 07037374320208070019, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,
Segunda Turma Criminal
, data de julgamento: 06.05.2021, publicado no PJe: 19.05.2021). (destaque).

[...] 1. A materialidade e a autoria do roubo ficaram devidamente demonstradas. 2. O trauma psicológico sofrido pelas vítimas, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, pode ser considerado para aumentar a pena-base (consequências do crime). 3.
A subtração de patrimônios de várias pessoas, no interior de ônibus, decorrente da mesma ação, caracteriza concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte, CP),
e não concurso material (art. 69 CP), devendo a fração de aumento da pena (1/3) ser proporcional ao número de delitos cometidos (cinco). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJDFT-
07000254520208070019, Relator: SEBASTIÃO COELHO,
Terceira Turma Criminal
, data de julgamento: 25.02.2021, publicado no PJe: 04.03.2021). (destaque).

[...] 5. A teor do
entendimento consolidado desta Corte
, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte),
já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas
distintas.
[...](
STJ
- HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 25.08.2020, DJe 03.09.2020).(destaque).

[...] 1.
Entende-se caracterizado o concurso formal
próprio quando ocorre subtração de bens, mediante uma só ação, num mesmo contexto fático,
contra vítimas diversas, alcançando patrimônios diferentes.
Precedentes. 2. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu acerca da caracterização do concurso formal próprio, considerando a subtração ocorrida no mesmo momento, atingindo vítimas e patrimônios diversos.[...].(
STJ
- AgRg no AREsp 1643848/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 23.06.2020, DJe 04.08.2020).(destaque).

Assim, através de uma única conduta, o apelante subtraiu para si, mediante grave ameaça, bens pertencentes a 4 (quatro) vítimas diferentes, em um coletivo, restando adequada a aplicação da fração de 1/6 diante do concurso formal (Art. 70, primeira parte, do CP), não havendo que falar em crime único.

Assim, mantém-se a
pena definitiva
fixada
em

07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa a ser cumprido em regime semiaberto.

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo e mantenho todos os termos da sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)